Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-12.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. SUPOSTO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausentes fundadas razões ou fundada suspeita para a busca pessoal e domiciliar, calcadas apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente por meio de diligências, nem sendo situação de flagrância, afigura-se ilegal a prova pretendida, não havendo justa causa para a concessão da medida restritiva de busca e apreensão domiciliar, nos termos do art. 240 do Código de Processo Penal. Precedentes do c. STJ.
2. Recurso conhecido e não provido.